Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705636-58.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FNTR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., RONALDO PERES GUIMARAES, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FNTR Comercio Varejista de Alimentos Ltda. - EPP contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto por ela (id 35691318). A embargante alega omissões, obscuridades, dúvidas e contradições na sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Pede o provimento do recurso com efeitos modificativos (id 36102744). Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 36616141). A embargante foi intimada para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade em seu recurso (id 36774490). O prazo transcorreu sem manifestação (id 37179950). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Os embargos de declaração opostos por FNTR Comercio Varejista de Alimentos Ltda. - EPP, apesar de interpostos contra acórdão desta Relatoria, apontam omissões, obscuridades, dúvidas e contradições na sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Apesar de fazer menção ao id do acórdão, a embargante baseia suas irresignações em fundamentos adotados pela sentença. Reproduz, inclusive, diversos trechos da sentença ao apontar os vícios nos quais teria incorrido a magistrada que a proferiu. Não há, na fundamentação, apontamento de vícios relativos ao acórdão, mas sim na sentença. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento de que as razões dos embargos de declaração devem guardar relação direta com os fundamentos da decisão embargada, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] TJDFT, Acórdão 1423933, 07368943020218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 18.5.2022, publicado no DJe: 31.5.2022; Acórdão 1398504, 07240452620218070000, Relator: Fátima Rafael, Conselho Especial Administrativo, data de julgamento: 15.2.2022, publicado no DJe: 6.4.2022.